Tribunal: TJES
Processo: 5032123-56.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032123-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ALINE NICOLE CORREA DA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5032123-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA:
ALINE NICOLE CORREA DA ROCHA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE DÉBITO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE PROBATÓRIA QUE DEMONSTRA, POR MEIO DE EXTRATO BANCÁRIO, A INEXISTÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE NA CONTA CORRENTE DA AUTORA NA DATA DO FATO. FOTOGRAFIAS APRESENTADAS PELA AUTORA QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ANTE A PROVA ROBUSTA DA FALTA DE SALDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELO BANCO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença (ID 14223229) que julgou procedente o pedido formulado por
ALINE NICOLE CORREA DA ROCHA
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em sua petição inicial, a autora, ora recorrida, alega ser cliente do banco réu e que, no dia 10 de novembro de 2022, foi surpreendida pelo bloqueio indevido e injustificado de seu cartão de débito ao tentar realizar uma compra em um estabelecimento comercial. Afirma que a recusa da transação lhe causou profundo constrangimento e que, por não utilizar PIX ou internet banking, teve que pedir auxílio a um terceiro para efetuar o pagamento da compra. Sustenta que a situação configura falha na prestação de serviço, passível de indenização por dano moral.

O banco requerido, em sua contestação (ID 14223217), nega a ocorrência de falha. Argumenta que não há nos autos comprovação do bloqueio do cartão e que, na data do fato, a conta corrente da autora não possuía saldo suficiente para a transação, apresentando extratos bancários para corroborar sua tese.

A sentença de primeiro grau entendeu pela responsabilidade objetiva do banco, considerando que a autora demonstrou o bloqueio do cartão e que a instituição financeira não apresentou provas convincentes para afastar sua responsabilidade, configurando o dano moral.

Inconformado, o banco interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da contestação e pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, consistente em suposto bloqueio indevido de cartão de débito, e a consequente existência de dano moral indenizável.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente o ato ilícito (a falha no serviço), o dano e o nexo de causalidade.

A autora alega que seu cartão de débito foi bloqueado sem justificativa, impedindo a realização de uma compra. Para comprovar suas alegações, juntou uma fotografia de uma máquina de cartão exibindo a mensagem "Transação não permitida" e outra de um caixa eletrônico informando "Transação não autorizada" e "Cartão Bloqueado".

O banco recorrente, por sua vez, refuta a alegação de bloqueio indevido e apresenta como prova o extrato bancário da conta corrente da autora (ID 14223217, pág. 7), o qual demonstra que na data da suposta falha,
10 de novembro de 2022
, a conta da consumidora não possuía saldo disponível, apresentando um crédito de apenas R$1,00 (um real) desde o dia 08/11/2022.

A ausência de saldo suficiente na conta corrente é um motivo legítimo para a recusa de transações na modalidade débito.
A mensagem "Transação não permitida" ou "não autorizada" é compatível com a falta de fundos para cobrir a operação.

Ademais, a própria autora confirma que a compra, no valor de R$222,20, foi efetivada através de um PIX realizado por um terceiro, o Sr. Cristiano Gustavo da Rocha. Este fato, somado ao extrato bancário apresentado pelo banco, corrobora a tese de que a autora não dispunha do montante necessário em sua conta no momento da transação.

A fotografia do caixa eletrônico, embora indique a mensagem de "Cartão Bloqueado", não é suficiente para,
isoladamente
, comprovar a falha do banco, pois não há como aferir qual cartão foi inserido ou se o bloqueio decorreu da própria falta de saldo, o que pode ser um procedimento padrão de segurança do sistema.

Desta forma, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que de fato houve o bloqueio de sua conta.

Não havendo prova do ato ilícito (falha na prestação do serviço), não há que se falar em dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)